Tribunal: TJDFT
Processo: 0701109-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA PEDAGIADA. VEÍCULO DANIFICADO POR OBJETO SOLTO NA FAIXA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRECEDENTES DO STF E STJ. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. EXTENSÃO DO DANO. ORÇAMENTOS COMPATÍVEIS COM AS AVARIAS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL DA CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inicial. Alegou o autor que em 9/1/2022 trafegava na rodovia BR 153 sob concessão da ré quando, próximo ao quilômetro 41 teve o veículo atingido por objeto que estava abandonado na pista e foi arremessado pelas rodas de um caminhão. Esclareceu que foi orientado pelos atendentes da ré (da praça de pedágio próxima ao local e do serviço de atendimento ao usuário) a registrar reclamação pelo 0800, tendo o atendente realizado registro fotográfico do veículo. Informou que no mesmo dia formulou o pedido de reparação pelo SAC, reiterado por e-mail alguns dias depois, mas a requerida negou a indenização dos orçamentos apresentados. Pede indenização de R$4.433,55 e compensação dos danos morais.
2. Sentença. Entendeu que “segundo o art. 37, §6o, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, como é o caso da ré, pelos danos causados a terceiros, com base na teoria do risco administrativo”. Esclareceu que também o CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos prejuízos experimentados pelo consumidor ao ter a lateral do veículo atingida por objeto que estava na rodovia sob concessão da ré. Considerou que a requerida não apresentou nenhuma prova que pudesse excluir sua responsabilidade, como imagens do acidente. Condenou a ré a pagar ao autor R$3.900,00 do menor orçamento. Negou os danos morais.
3. Recurso da concessionária. Suscita sua ilegitimidade para o feito sob o fundamento de que não há prova de nexo causal entre a atividade da concessionária e o dano sofrido pelo autor. Alega que cumpriu as exigências da ANTT para a concessão, realizando a fiscalização da rodovia a cada 90 minutos. Afirma que é impossível fiscalizar toda a rodovia em tempo integral, além do que caberia ao autor ter informado imediatamente o local onde estava o objeto para que fosse retirado. Defende que a responsabilidade objetiva pode ser reconhecida apenas para os atos comissivos, devendo ser aferida culpa ou dolo nos atos omissivos (faute du service). Sustenta que o CDC não se aplica à relação entre concessionário de serviço público e usuário. Alega que houve culpa exclusiva de terceiro ou falta de cautela da própria vítima que não desviou do objeto, situações que entende excluir o nexo causal entre o dano e a atividade da concessionária. Alega ainda que eventual objeto desprendido de outros veículos (sobretudo caminhões) caracterizam caso fortuito ou força maior. Impugna o valor do dano material, pois o autor apresentou orçamentos, mas não comprovou a realização do serviço. Sustenta que os juros sobre a condenação devem correr da citação. Explica que não apresentou as imagens porque o autor não as solicitou no prazo de 10 dias do evento, período em que ficam armazenadas. Requer a improcedência do pedido.
4. Recurso tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas.
5. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
6. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, em situações como a ora em exame, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão”. (ARE 951552 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, Publicado em 26/8/2016)
7. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça: “A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionárias e permissionárias - por danos causados a terceiros é objetiva, sendo prescindível a demonstração da ocorrência de culpa”. (AgInt no AREsp n. 1.457.778/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 19/8/2019.) “Incumbe à Concessionária que explora a rodovia, a fiscalização e cuidado para o regular tráfego a fim de evitar acidentes nos veículos que transitam na mesma. (...) Neste caso, a Corte de origem concluiu que a existência de objeto estranho na via de rolamento, de fato, causou o dano descrito na inicial ao veículo do autor da ação, e assim, cabendo à Concessionária o dever de fiscalização e desobstrução da via que administra, sua omissão lhe enseja a responsabilidade pelo acidente”. (AgInt no AREsp n. 1.134.988/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/4/2018.)
8. Se o usuário da rodovia pedagiada comprovou o dano - avaria no retrovisor e na porta do veículo – causado por objeto estranho na faixa de rolamento, cabe à concessionária comprovar as alegadas excludentes de responsabilidade.
9. A ausência de prova de que o fato ocorreu por culpa exclusiva de terceiro ou do usuário ou ainda por caso fortuito ou força maior desautoriza o reconhecimento da excludente de responsabilidade invocada pela concessionária. Ressalte-se que o usuário informou o incidente logo após ter ocorrido, ainda no posto de atendimento poucos quilômetros a frente (ID 46809349), além de ter registrado reclamação pelo SAC da empresa no mesmo dia, o que exigia da concessionária o armazenamento da imagem do local, prova relevante para elucidar os fatos.
10. À luz do princípio da indenidade, os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pelo usuário, buscando, de maneira razoável, recompor o seu patrimônio e, na medida do possível, torná-lo indene após a consumação da lesão. O orçamento de peças e serviços compatíveis com as avarias observadas nas fotografias é prova suficiente da extensão do dano. Além disso, a concessionária não apresentou outros orçamentos com base nas imagens do veículo para contrapor o valor pleiteado pelo autor.
11. “De acordo com a iterativa jurisprudência desta Corte [STJ], no caso de responsabilidade contratual, os juros incidem a partir da citação” (REsp n. 1.766.638/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.). A correção monetária incide a partir da data do orçamento.
12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido para fixar os juros moratórios a partir da citação. Ficam mantidos os demais termos da sentença.
13. Sem custas ou honorários.